Tribunal: TJSP
Processo: 1037289-54.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Comprovação da relação jurídica. Autora que figurou como avalista de pessoa jurídica devedora Exercício regular de direito. Inexistência do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.